Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0738535-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador